Tribunal: STF
Processo: HC 178389
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE ACESSO A ACADEMIAS OU COMPLEXOS ESPORTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA.



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que “a proibição de acesso ou frequência a qualquer academia de ginástica (inclusive aquela de sua propriedade) ou complexo esportivo” está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada, a qual não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia.



    2. Habeas corpus indeferido.